Tribunal: CARF
Processo: 10166.722321/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722321/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.322 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
CELSO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIOS. FORMA
DE APURAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Pública está sujeita à apuração de ganho de capital, sobre o qual incide
imposto de renda.
Na apuração desse ganho, o valor da alienação é o montante recebido pelo
cedente e o custo de aquisição é igual a zero, conforme disposto no § 4o do
artigo 16 da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 70 a 78) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 3 a 10) de IRPF, ano-
calendário 2005, em decorrência da apuração de omissão de ganhos de capital na alienação de
cessão de direitos de precatório.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 39.721,98 (fl. 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722321/2010-18
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722321/2010-18

A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO
EM SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do cessionário
pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão de direitos
representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública (igual a zero na
cessão original) não integra a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual
do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/05/2014 (fl. 82) e apresentou
recurso voluntário em 20/06/2014 (fls. 83 a 86) sustentando a declaração do ganho de capital na
na DIRPF dos exercícios 2006 e 2007
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente foi autuado em razão da apuração de omissão de ganhos de capital
obtidos na cessão de direitos referentes ao Precatório 449/94, no qual fazia jus ao recebimento de
R$ 680.301,81 - a título de principal; e R$ 50.339,51 - a título de FGTS.
Consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Protocolo 01005177 (fls. 57 e
58) que do valor do precatório, o recorrente cedeu, em 07/12/2005, a quantia de R$ 324.137,93
(sendo R$ 235.000,00 líquido, após o desconto do imposto de renda retido na fonte) para a
empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. pelo valor de R$ 58.750,00.
E o valor de R$ 319.236,53 (o que totalizou o valor líquido de R$ 231.446,49
após o desconto do imposto de renda retido na fonte) foi cedido à empresa Agil Serviços
Especiais Ltda. pelo valor de R$ 57.861,62, nos termos da Escritura Pública de Cessão de
Direitos no 01005185, de 07/12/2005 (fls. 59 e 60).
De forma sintetizada foram essas os operações:
Precatório 449/94:
R$ 680.301,81 (principal)
+
R$ 50.339,51 (FGTS)
= R$ 730.641,32
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722321/2010-18

Em 07/12/2005:
 R$ 324.137,93 (menos R$ 89.137,93 de IRRF = R$ 235.000,00 líquido) cedidos
à 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda. pelo valor de R$ 58.750,00.
 R$ 319.236,53 (menos R$ 87.790,04 de IRRF = R$ 231.446,49 líquido) cedidos
à Agil Serviços Especiais Ltda. pelo valor de R$ 57.861,62.

Total bruto cedido = R$ 643.374,46.
Total IRRF = 176.927,97
Total líquido cedido = R$ 466.446,49
Total recebido = R$ 116.611,62.

Na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005,
exercício 2006, apresentada em 24/04/2006, o recorrente declarou rendimentos tributáveis no
montante de R$ 107.105,42 (fls. 33 a 38):

Os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Saúde constam no
Comprovante de Rendimentos de fls. 39.
O valor líquido cedido (R$ 466.446,49) foi declarado como rendimentos isentos e
não-tributáveis (fl. 35):

No dia 13/03/2007, o recorrente apresentou retificadora, alterando os rendimentos
tributáveis para o valor de R$ 750.479,88; uma vez somada a quantia de R$ 643.374,46 referente
ao valor bruto cedido do precatório 449/1994 (fls. 40 a 44):

Na retificadora, não foi declarado valor recebido como isento ou não-tributável
(fl. 41):
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722321/2010-18

A Secretaria de Estado de Saude do DF declarou que o recorrente recebeu, no ano
de 2006, a título de Proventos, Remuneração de Cargo Comissionado e Precatórios N° 449/1994,
rendimento total de R$ 942.052,34 (fls. 45 a 46 e 64).

Alega o recorrente equívoco na apresentação da retificadora, já que declarou o
valor referente ao precatório em seu totalidade na DIRPF do ano-calendário 2006, exercício
2007, apresentada em 27/04/2007, conforme a Declaração fornecida pela Secretaria de Estado de
Saúde do DF.
Ressalta-se que o recorrente apresentou a declaração retificadora do exercício
2006, em 13/03/2007, ou seja, antes do início do procedimento fiscal ocorrido em 04/11/2008
(fls. 15 a 17).
Nos termos da Lei no 7.713, de 22/12/1988, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil, serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente – art. 1o.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos – art. 3o, § 3o.
A Lei n° 8.981, de 20/01/1995, em seu art. 21, informa que o ganho de capital
percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza
sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
O parágrafo 2° do artigo cita determina que os ganhos serão apurados e tributados
em separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste
anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado e
não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001,
que dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos
por pessoas físicas, aponta que:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722321/2010-18

Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O cálculo e o pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital na alienação
de bens e direitos devem ser efetuados em separado dos demais rendimentos tributáveis
recebidos no mês, quaisquer que sejam.
§ 2o O imposto incidente sobre ganhos de capital não é compensável na Declaração de
Ajuste Anual.
Além disso, trata o art. 32 sobre os acréscimos legais incidentes sobre o imposto
pago após o vencimento.
Art. 32. O imposto pago após o vencimento é acrescido de:
I - juros, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao do vencimento até o último dia do mês anterior ao do
pagamento e de 1% (um por cento) no mês do pagamento;
II - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por
dia de atraso, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito, limitada a vinte por
cento.
Destarte, o imposto de renda sobre o ganho de capital não incide sobre o
rendimento pago pelo Estado, mas sobre o pagamento efetuado pelos adquirentes do direito de
crédito, empresas 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda e Ágil Serviços Especiais Ltda, que
pagaram ao recorrente R$ 58.750,00 e R$ 57.861,62, respectivamente.
Nesse sentido, consta no voto condutor do aresto recorrido que o recorrente
deveria ter declarado o recebimento de R$ 58.750,00 e R$ 57.861,62, a título de ganho,
incidindo sobre esses valores a alíquota de 15%.
Confira-se (fl. 77):
Sendo certo que o ganho de capital sobre a operação de cessão de direitos representados
por créditos líquidos e certos pertencentes ao interessado deve ser tributado em
separado, à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor de
alienação (valor líquido recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e
o custo de aquisição na cessão de direitos (igual a zero na cessão original), não
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, pertinente é o
lançamento.
Isto é, tendo em vista que percebeu das empresas 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda
e Ágil Serviços Especiais Ltda, R$ 58.750,00 e R$ 57.861,62, respectivamente, em
07/12/2005, pela cessão de direitos ao crédito decorrente de precatórios, conforme
Escrituras Públicas de Cessão de Direitos de fls. 21/22 e 23/24, em vez de informar na
DAA que percebeu da empresa 5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda rendimentos
tributáveis no valor de R$ 324.137,93, com IRRF correlato de R$ 89.137,93, e da
pessoa jurídica Ágil Serviços Especiais Ltda, o montante de R$ 319.236,53, com IRRF
correlato de R$ 87 790,04 (f 11); d v n ss d , n mês d c bimento, ter
apurado o ganho de capital (valor de alienação de R$ 116.611,62 menos o custo de
aquisição zero), à alíquota de 15% e ter recolhido o tributo até o último dia útil do mês
subseqüente.
Após, o demonstrativo de apuração do ganho de capital deveria ser sido juntado à
declaração de ajuste anual, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago,
deveria ter sido aposto no campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, a título
meramente informativo/definitiva
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.322 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722321/2010-18

Portanto, deve ser mantido o aresto recorrido, posto que o contribuinte que cede a
terceiros o direito de crédito previsto em precatório judicial sujeita-se à tributação do Imposto de
Renda sobre o ganho de capital, cujo custo de aquisição é zero.
Conforme conclusão adotada pela DRJ, a diferença positiva entre o valor de
alienação (valor líquido recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo
de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda
Pública (igual a zero na cessão original) deve ser tributado à alíquota de 15%, não integrando a
base de cálculo do IR na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte),
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do CARF:
IRPF OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO DE PRECATÓRIOS. GANHO DE CAPITAL.
Havendo cessão do direito de crédito, relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA), a que se refere o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, decorrente
de ação judicial e materializado por meio de precatório, tanto o cedente quanto o
cessionário deverão apurar o ganho de capital, sobre o qual incide imposto sobre a renda
à alíquota de 15% (quinze por cento). O ganho de capital é tributado separadamente,
não integra a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do
imposto pago não poderá ser deduzido do devido no ajuste anual.
(Acórdão 2002-000.026, Relator Conselheiro Thiago Duca Amoni, Sessão de
20/03/2018).
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO JUDICIAL.
O contribuinte que cede a terceiros o direito de crédito previsto em precatório judicial
sujeitase à tributação do Imposto de Renda sobre o ganho de capital. O valor do crédito
cedido não pode ser computado como custo de aquisição, uma vez que não foi ainda
incorporado ao patrimônio do contribuinte para fins de imposto de renda e, como
conseqüência, não pode ser consideradocomo consumido.
(Acórdão 2201-003.964, Relatora Conselheira Dione Jesabel, Sessão de 04/10/2017).
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital